Tribunal: CARF
Processo: 10660.912729/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.912729/2016-86
ACÓRDÃO
1402-007.231 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ENCARREGADA DA LIQUIDAÇÃO E
EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO
INTERESSADO
INSTITUTO CLAUDIA MARQUES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA. E
FAZENDA NACIONAL FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO NA DECISÃO EMBARGADA.
COMPROVAÇÃO.
Constatada a inexatidão material no Acórdão embargado, devem ser
acolhidos os embargos para sanar o equívoco apontado.
DECISÃO PROFERIDA APÓS ADESÃO À TRANSAÇÃO. ANULAÇÃO DE
ACÓRDÃO.
Acórdão prolatado após a adesão da contribuinte à transação tributária.
Tendo sido o acórdão embargado prolatado após adesão à transação, já
não havia litígio pendente de apreciação. A Administração deve anular seus
próprios atos, quando eivados de vício de legalidade,
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos declaratórios opostos para, com efeitos infringentes, considerando caber à
Administração Pública tornar nulo seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade,
anular a decisão embargada, tendo em vista sua prolação ter ocorrido após a adesão da
contribuinte à transação tributária (PRLF), levando à perda do objeto e inexistência de litígio
pendente de apreciação e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que as
providências cabíveis sejam adotadas.

Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.231 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.912729/2016-86
2

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados Unidade da administração tributária encarregada
da liquidação e execução do acórdão, e-fl. 476, em face do Acórdão no 1003-003.663, proferido
pela então 3a Turma Extraordinária em sessão de julgamento em 14/06/2023, que negou
provimento ao recurso voluntário.
Fazendo um breve retrospecto dos fatos, trata o presente processo de
compensação em que no Per/Dcomp foi informado crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ
(ano-calendário de 2013). Ocorre que tal compensação não foi homologada pois, segundo o
parecer (fls. 368 e ss) que embasou o despacho decisório de fls. 371, o valor do direito creditório
não teria sido confirmado.
Por sua vez, a 9a Turma da DRJ07 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, cuja decisão restou assim ementada:
DIPJ. RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CONDIÇÕES.
Com vistas à confirmação de direito creditório empregado em Per/DComp, as
informações declaradas em DIPJ podem ser retificadas, mas isso não afasta o ônus
do sujeito passivo de provar, por meio de sua escrituração e dos documentos que
lhe suportam, a apuração do saldo de tributos no período informada na
declaração retificadora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPARCIALIDADE. VERDADE MATERIAL.
No processo administrativo o Estado é, ao mesmo tempo, parte e juiz. Tal
desigualdade fundamental tem de ser compensada por uma atuação
absolutamente imparcial. Por isso, a busca pela verdade material não autoriza o
julgador a substituir os interessados na produção das provas.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.231 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.912729/2016-86
3
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário objetivando a reforma
da decisão da DRJ. Tal recurso foi submetido a julgamento por esse Tribunal e houve a prolação do
Acórdão no 1003-003.663. A ementa segue reproduzida:
RETIFICAÇÃO DE DIPJ. ERRO DE FATO. PN No 2/2015. SÚMULAS CARF No 164.
A retificação da DIPJ, após a prolação do despacho decisório, não é impedimento
para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre o erro, por
meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do Parecer
Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da liquidez
e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art. 170 do
Código Tributário Nacional.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto no 70.235/1972.
Ocorre que quando os autos foram remetidos à Unidade da administração
tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão (CONTPER-EQCRE-DEVAT06-VR), a
seguinte informação foi prestada às e-fls. 476:
“Tendo em vista o pedido de transação controlado no DDA n°
13031198.439/2023-42 e em atendimento à Portaria PGFN/RFB n° 1, de
12/01/2023, Art 6°, §4°, que estabelece que "O requerimento de adesão
apresentado validamente suspende a tramitação dos processos administrativos
fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto o requerimento
estiver sob análise", retorno os autos ao CARF, uma vez que o Acórdão de Recurso
Voluntário foi expedido posteriormente à data da solicitação de adesão”.
Portanto, o acórdão embargado teria sido prolatado (sessão de julgamento
14/06/23) após a adesão da contribuinte à transação (Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal
– PRLF - informação às e-fls. 454), sem considerar tal informação o que caracterizaria inexatidão
material devida a lapso manifesto.
Nesse contexto, essa informação foi recebida pelo CARF como Embargos
Inominados às e-fls. 482-484, com fundamento no art. 116, §1o, c/c art. 117, caput, ambos do
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.231 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.912729/2016-86
4
Anexo do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, para fins de que seja
proferido um novo acórdão para correção da inexatidão material apontada.
Ressalte-se que, após o recebimento dos presentes embargos inominados, o
contribuinte carreou aos autos os documentos às 488/498 informando que, por intermédio do
DESPACHO DECISÓRIO - GRUPO DE TRABALHO PRLF 2023 - RF06, foi DEFERIDO seu o Pedido de
Transação formalizado.
Em seguida, os autos foram encaminhados (e-fls. 485) a esta Conselheira/Relatora
para prosseguimento da análise e julgamento dos presentes embargos inominados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
A admissibilidade dos Embargos já foi objeto de análise por intermédio do
Despacho prolatado às e-fls. 482-484.
No caso de Embargos Inominados, o que se busca é a correção de inexatidão
material, devida a lapso manifesto, e de erros de escrita ou de cálculo. São questões objetivas,
sobre as quais normalmente não pairam dúvidas.
Conforme já relatado, trata-se de Embargos Inominados opostos pela Equipe de
Execução do Direito Creditório de Contencioso da 6a Região Fiscal (CONTPER-EQCRE-DEVAT06-VR)
informando que, em data anterior (informação de 31/05/23, e-fls. 455) ao julgamento do recurso
voluntário (datado de 14/06/23, e-fls. 456-469), o contribuinte apresentou pedido de transação
fiscal (informação às e-fls. 454) fundamentado na Portaria Conjunta RFB/ PGFN no 1, de
12/01/2023, controlado no PAF no 13031.198439/2023-42.
Assim, conforme constou no despacho de admissibilidade dos presentes embargos,
em 30/03/2023 (termo de e-fls. 4 do PAF no 13031.198439/2023-42), o contribuinte solicitou a
adesão a transação dos débitos objeto das compensações não homologadas, nos termos da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2023, resultando na necessidade de sobrestamento do feito
enquanto o requerimento de adesão à transação estiver sob análise, consoante art. 6o, §4 e art.
7o:
Art. 6o
(...)
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação
dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na
transação enquanto o requerimento estiver sob análise.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.231 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.912729/2016-86
5
[...]
Art. 7o A formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa
extinção do litígio administrativo a que se refere.
Destarte, de fato, uma vez comprovada nos autos a apresentação de requerimento
de adesão do contribuinte no referido no PRLF para o presente processo (e-fls. 7 do PAF no
13031.198439/2023-42), a suspensão da tramitação do processo em questão deveria ter sido
efetivada, encaminhamento que deveria ter sido adotado pelo colegiado prolator do acórdão
embargado .
Logo, levando-se em conta que o contribuinte incluiu o débito, oriundo de
compensação não homologada, em momento anterior à prolação da decisão embargada, no
Pedido de Adesão à Transação Tributária do Programa de Redução de Litígio Fiscal (PRLF), que
encontrava-se sob análise, nos termos do Art. 6o, § 4a da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de
2023 o respectivo processo administrativo fiscal deveria ter o seu trâmite suspenso, à luz do que
dispõe o Art. 6o, § 4a da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2023.
Inclusive, este Tribunal tem decidido que o acórdão embargado, proferido após
adesão à transação pelo contribuinte, deve ser anulado e o curso do processo administrativo
suspenso nos termos do termos do § 4o do art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2023:
EMBARGOS
INOMINADOS.
SANEAMENTO
DE
INEXATIDÃO
MATERIAL.
ACOLHIMENTO. Considerando a previsão normativa que determina a suspensão
do trâmite do PAF em razão da inclusão dos respectivos débitos em pedido de
transação, a não observância deste rito, com o consequente julgamento do
recurso especial, constitui lapso manifesto que deve ser saneado por meio de
embargos inominados, com efeitos infringentes, para anular o acórdão. (Acórdão
no 9101-007.189 – CSRF/1a TURMA, Relator: Luis Henrique Marotti Toselli, Data
da Sessão: 03/10/2024)
Sendo assim, houve, sim, equívoco quando da prolação do acórdão embargado que
deveria ter levado em consideração a apresentação nos autos, pela Recorrente, de requerimento
comprovando sua adesão no PRLF para o presente processo (e-fls. 7 do PAF no
13031.198439/2023-42).
Porém, há nova informação nos autos (e-fls. 488/498): o referido o Pedido de
Adesão à Transação Tributária do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, previsto na
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2023 (datado de 30/03/2023), foi DEFERIDO ante o
cumprimento as obrigações atinentes ao sujeito passivo previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 01/2023, conforme faz prova o DESPACHO DECISÓRIO - GRUPO DE TRABALHO PRLF 2023 - RF06
(e-fls. 495/498).
Dessa forma, não há razão para suspensão do trâmite do presente processo, mas,
sim para o não conhecimento do Recurso Voluntário interposto, considerando ter o contribuinte
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.231 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.912729/2016-86
6
demonstrando, ainda que, tacitamente o desinteresse na continuidade no litígio por sua adesão à
transação tributária, que inclusive, já foi devidamente deferida.
Logo, o acórdão embargado deve ser anulado ante a perda de objeto do recurso
voluntário, não só por sua adesão ao PRLF, mas, também porque já houve o deferimento do
referido pleito. Assim, nos termos da mencionada Portaria Conjunta, não havia litígio pendente de
apreciação pela Turma, de sorte que o Recurso Voluntário não poderia ter sido conhecido.
Ressalte-se que o art. 53 da Lei no 9.784, de 1999, aplicável subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal Federal, prescreve que a “Administração deve anular seus próprios
atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”.
Nesse mesmo sentido, o CARF tem se pronunciado:
“DECISÃO PROFERIDA APÓS ADESÃO À TRANSAÇÃO. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO.
Acórdão prolatado após a adesão da contribuinte à transação tributária. Tendo
sido o acórdão embargado prolatado após adesão à transação, já não havia litígio
pendente de apreciação. A Administração deve anular seus próprios atos, quando
eivados de vício de legalidade. (Acórdão no 1301-007.446, Nome do Relator:
Rafael Taranto Malheiros, Data da Sessão: 15/08/2024).
Nesse contexto, entendo que o acórdão embargado (Acórdão no 1003-003.663),
deve ser anulado, de forma que o Recurso Voluntário não deve ser conhecido em razão da perda
de seu objetivo ante o deferimento, pela autoridade administrativa competente, do o Pedido de
Adesão à Transação Tributária do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, previsto na
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2023, formalizado pela Recorrente.
Oriento meu voto no sentido de acolher os Embargos Inominados, com efeitos
infringentes, de maneira a anular o acórdão embargado, considerando caber à Administração
Pública tornar nulo seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, anular a decisão
embargada, tendo em vista sua prolação ter ocorrido após a adesão da contribuinte à transação
tributária (PRLF), levando à perda do objeto e inexistência de litígio pendente de apreciação, e
determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que as providências cabíveis sejam
adotadas.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 505
DF CARF MF
Original